Tribunal: TJDFT
Processo: 0003607-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO FURTO. CONSUMAÇÃO. MONITORAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ADMISSÃO DA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No Brasil, a jurisprudência adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.
2. A utilização de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, ou ainda pela presença de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Precedentes.
3. Recurso não provido.